Tribunal: TJPA
Processo: 0808950-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9615 - Direito de Preferência
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808950-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALAN ARAUJO DE OLIVEIRA BRITO, ALINE BRASILIENSE DOS SANTOS BRITO

AGRAVADO: JAIME TEIXEIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS A TERCEIRO. DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS COERDEIROS. AUTORIZAÇÃO DE VISITAÇÃO TÉCNICA AOS IMÓVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por dois herdeiros contra decisão proferida no curso de inventário do espólio de Jaime Brasiliense Oliveira Brito, que autorizou a venda de imóveis integrantes do acervo hereditário e permitiu visitações técnicas a tais bens. Os agravantes, ocupantes dos imóveis e interessados na sua aquisição, alegam descumprimento do direito de preferência e ausência de resistência à realização das visitas. Requerem, liminarmente, a suspensão da alienação e das visitas técnicas até o julgamento do mérito, e, ao final, o reconhecimento do direito de preferência legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da autorização de venda dos imóveis para resguardar o direito de preferência dos agravantes; e (ii) estabelecer se devem ser suspensas as visitas técnicas aos imóveis ocupados pelos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de proposta concreta de terceiro estranho à sucessão inviabiliza, neste momento, o reconhecimento de violação ao direito de preferência dos agravantes.

4.

O direito de preferência dos coerdeiros deve ser preservado mediante notificação prévia, clara e inequívoca, contendo os termos integrais da proposta de terceiro (preço e condições), possibilitando seu exercício na forma “tanto por tanto”, conforme arts. 1.794 e 1.795 do CC.

5.

A notificação deve ser realizada por meio idôneo e com prazo razoável para manifestação (e.g., 30 dias), ainda que não previsto expressamente em lei, sob pena de ineficácia da cessão em relação ao coerdeiro preterido.

6.

Caso a cessão ocorra sem a devida notificação, o coerdeiro poderá ajuizar ação de preferência, no prazo de 180 dias contados da ciência do negócio, com depósito do preço.

7.

A autorização de visitação técnica aos imóveis permanece válida, sendo necessária ao regular andamento do inventário e à adequada avaliação patrimonial, desde que realizada mediante combinação prévia com os ocupantes e observadas cautelas quanto à dignidade dos residentes, especialmente de menor.

8.

O juízo de origem pode, se necessário, requisitar apoio policial para garantir a realização das diligências, devendo fazê-lo com comedimento e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito de preferência do coerdeiro na cessão de direitos hereditários a terceiro exige notificação prévia, inequívoca e completa da proposta, permitindo seu exercício nas mesmas condições ofertadas ao terceiro (“tanto por tanto”), nos termos dos arts. 1.794 e 1.795 do CC.

2.

A ausência de proposta de terceiro impede, por ora, o reconhecimento de violação ao direito de preferência.

3.

A visitação técnica de imóveis do espólio pode ser autorizada judicialmente, mesmo que ocupados por herdeiros, desde que haja combinação prévia e respeito à dignidade dos residentes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.794 e 1.795; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei nº 8.245/1991, arts. 23, IX, e 27 (por analogia).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.620.705/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.11.2017, DJe 30.11.2017; TJ-MG, AC 5000406-05.2021.8.13.0440, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 03.07.2023, pub. 04.07.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Inventário dos bens do ESPÓLIO DE JAIME BRASILIENSE OLIVEIRA BRITO,
em trâmite na 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, no qual foi expedido alvará judicial autorizando a venda de imóveis situados na Rua Ângelo Custódio, nº 739 e nº 749. No curso do feito, dois herdeiros que residem em imóveis ligados ao acervo apresentaram propostas de aquisição e suscitaram o direito de preferência, bem como questionaram autorização de visitas técnicas acompanhadas por oficial de justiça.

Diante da renovação do alvará e da autorização de visitação, os ocupantes interpuseram agravo de instrumento, alegando não ter sido observado o direito de preferência e negando resistência às vistorias. No recurso, requereram efeito suspensivo para impedir a alienação dos bens e a realização de visitas técnicas até o julgamento do mérito, além do reconhecimento do direito de preferência em eventual venda a terceiros.

O relator do agravo recebeu o recurso, deferiu a gratuidade e, em decisão monocrática, concedeu efeito suspensivo parcial unicamente para resguardar o exercício futuro do direito de preferência. Determinou-se que, havendo proposta concreta de terceiro estranho à sucessão, todos os coerdeiros sejam formalmente cientificados, podendo exercer a preferência “
tanto por tanto
”. Manteve, contudo, a autorização de visitação técnica mediante combinação prévia de dia e hora, sem restringir, neste momento, os poderes do juízo de origem quanto à requisição de apoio policial, com ressalva de comedimento.

Em contrarrazões, o espólio pugnou pela manutenção integral da decisão de primeiro grau, afirmando que o regime de preferência vem sendo observado, que as propostas apresentadas pelos ocupantes estariam aquém das avaliações e que a visitação é necessária para avaliação e regular avanço do inventário. Em petição correlata nos autos de origem, o inventariante requereu a agilização das vendas nos termos do alvará, a realização de vistoria e registro fotográfico para divulgação dos imóveis e reiterou pedidos anteriores relativos à imissão na posse e arbitramento de aluguéis.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Trata-se de agravo de instrumento interposto com atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Recurso tempestivo e cabível.

Recebo o recurso.

Mérito recursal

Conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento no sentido de confirmar a decisão de ID n. 27529155.

Em síntese, mantendo-se a fundamentação então adotada, reputo inexistente, neste momento processual, violação concreta ao direito de preferência dos agravantes, porquanto ausente proposta de aquisição formulada por terceiro estranho à sucessão.

Ressalvo, todavia, como já determinado, que sobrevindo proposta válida e específica, deverá ser assegurada ciência inequívoca a todos os coerdeiros, por meio idôneo (notificação judicial, extrajudicial ou equivalente), a fim de viabilizar o exercício da preferência “tanto por tanto”, nos termos dos arts. 1.794 e 1.795 do Código Civil, inclusive com distribuição proporcional do quinhão entre os que manifestarem interesse (art. 1.795, parágrafo único, CC).

Para que a cessão de direitos hereditários a terceiro seja válida e oponível aos demais herdeiros, exige-se notificação inequívoca aos coerdeiros, contendo a proposta completa do terceiro — preço, condições de pagamento e demais termos — de modo a viabilizar o exercício da preferência nas mesmas condições. O notificante deve fixar prazo razoável (
e.g.
, 30 dias) para resposta, ainda que a lei não o estabeleça expressamente. Caso a cessão seja realizada sem notificação prévia, o coerdeiro preterido poderá ajuizar ação de preferência no prazo de 180 dias contados da ciência inequívoca do negócio, com depósito judicial do preço da cessão, sob pena de convalidação do ato frente aos demais.

Conferir os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 522 DO CPC/1973. CESSÃO ONEROSA DE QUOTA HEREDITÁRIA À TERCEIRO. DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS COERDEIROS. ARTS. 1.794 E 1.795 DO CÓDIGO CIVIL. AQUISIÇÃO TANTO POR TANTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. INDICAÇÃO DE PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. É permitido ao herdeiro capaz ceder a terceiro, no todo ou em parte, os direitos que lhe assistem em sucessão aberta. 2. A alienação de direitos hereditários a pessoa estranha à sucessão exige, por força do que dispõem os arts. 1.794 e 1.795 do Código Civil, que o herdeiro cedente tenha oferecido aos coerdeiros sua quota parte, possibilitando a qualquer um deles o exercício do direito de preferência na aquisição, "tanto por tanto", ou seja, por valor idêntico e pelas mesmas condições de pagamento concedidas ao eventual terceiro estranho interessado na cessão.
3. À luz do que dispõe o art. 1.795 do Código Civil e em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, o coerdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado o preço, haver para si a quota cedida a estranho, se o requerer até 180 (cento e oitenta) dias após ter sido cientificado da transmissão
. 4. No caso, apesar de o recorrente ter sido chamado a se manifestar a respeito de eventual interesse na aquisição da quota hereditária de seu irmão, não foi naquele ato cientificado a respeito do preço e das condições de pagamento que foram avençadas entre este e terceiro estranho à sucessão, situação que revela a deficiência de sua notificação por obstar o exercício do direito de preferência do coerdeiro na aquisição, tanto por tanto, do objeto da cessão. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1620705 RS 2013/0396090-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS - DIREITO DE PREFERÊNCIA DO COERDEIRO - ART. 1.794 DO CÓDIGO CIVIL - NÃO OBSERVÂNCIA - ANULAÇÃO DO INSTRUMENTO PÚBLICO DE CESSÃO - NECESSIDADE. É permitido ao herdeiro capaz ceder a terceiro, no todo ou em parte, os direitos que lhe assistem em sucessão aberta.
A alienação de direitos hereditários a pessoa estranha à sucessão exige, por força do que dispõem os arts. 1.794 e 1.795 do Código Civil, que o herdeiro cedente tenha oferecido aos coerdeiros sua quota parte, possibilitando a qualquer um deles o exercício do direito de preferência na aquisição, "tanto por tanto", ou seja, por valor idêntico e pelas mesmas condições de pagamento concedidas ao eventual terceiro estranho interessado na cessão
. À luz do que dispõe o art. 1.795 do Código Civil e em atenção ao princípio da boa-fé objetiva,
o coerdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado o preço, haver para si a quota cedida a estranho. A não observância do direito de preferência é ineficaz perante o coerdeiro não notificado, sendo passível de anulação
. Declarada a anulação da cessão, e observado o depósito do preço, deve ser declarada a adjudicação. (TJ-MG - AC: 50004060520218130440, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/07/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2023)

De igual modo, preservo a autorização de visitação técnica aos imóveis, a ser realizada mediante prévia combinação de dia e hora com os ocupantes e admitida a presença de terceiros interessados, em consonância com a orientação jurisprudencial que aplica, por analogia, o art. 23, IX, c/c art. 27, da Lei n. 8.245/1991 às relações entre coerdeiros quanto ao uso exclusivo de bem comum. A providência é necessária à adequada avaliação patrimonial e ao regular andamento do inventário, não se verificando, no ponto,
fumus
ou
periculum
aptos a justificar restrição adicional.

Quanto à autorização conferida ao juízo de origem para, se imprescindível, requisitar apoio policial na execução das diligências, reitero não vislumbrar elementos que recomendem sua limitação nesta sede recursal. Destaco novamente, contudo, o dever de comedimento na prática dos atos, com estrita observância à dignidade dos ocupantes e especial cautela quanto à proteção do menor que reside no local, premissas que vinculam a atuação de todos os agentes públicos envolvidos.

Por fim, permanecem hígidos os demais comandos da decisão agravada, inclusive no que toca à condução dos atos de avaliação e às comunicações processuais cabíveis. Eventuais novas propostas, documentos ou fatos supervenientes deverão ser submetidos ao juízo inventarial, que apreciará a matéria à luz do contraditório, resguardados os direitos de preferência legalmente previstos e a maximização do interesse do espólio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para confirmar integralmente a decisão de ID n. 27529155, mantendo:

(i)

a autorização de visitação técnica aos imóveis, mediante combinação prévia de dia e hora com os ocupantes e admitida a presença de terceiros, observados o comedimento e a proteção do menor residente; e

(ii)

o resguardo do direito de preferência dos coerdeiros, de modo que, sobrevindo proposta concreta de terceiro, seja promovida notificação inequívoca a todos, por meio idôneo, para eventual exercício da preferência “
tanto por tanto
”, nos termos dos arts. 1.794 e 1.795 do CC, inclusive com rateio proporcional entre os que a exercerem (art. 1.795, parágrafo único, CC).

Ficam mantidos os demais comandos da decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 30/10/2025